Tribunal: TJSP
Processo: 1092019-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Revisão de Contrato – Cédula de Crédito Bancário – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada – Comissão de permanência – Ausência de cumulação com outros encargos – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista – Venda casada caracterizada – Outras despesas (serviços de terceiros) – Inovação recursal – Descabimento – Repetição do indébito em dobro

Ementa:
*Revisão de Contrato – Cédula de Crédito Bancário – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada – Comissão de permanência – Ausência de cumulação com outros encargos – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista – Venda casada caracterizada – Outras despesas (serviços de terceiros) – Inovação recursal – Descabimento – Repetição do indébito em dobro – Impossibilidade – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.*